Tribunal: TJDFT
Processo: 0700317-53.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PENHORA DE VERBA SALARIAL. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. NÃO DEMONSTRADO PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte exequente em face da decisão a quo que indeferiu o pedido de penhora de salário do devedor, mediante desconto mensal em folha de pagamento. Expõe que se trata de execução de honorários advocatícios, no valor atualizado de R$ 3.369,67 (três mil, trezentos e sessenta e nove reais e sessenta e sete centavos), sendo o executado servidor da Secretaria de Saúde de Carapicuíba/São Paulo. Não tendo obtido êxito em localizar bens penhoráveis, inclusive mediante os sistemas BACENJUD e RENAJUD, requereu a penhora de 30% da remuneração do devedor, a ser lançada diretamente em seu contracheque, até que seja satisfeita a dívida. O pleito foi indeferido, ao entendimento de que carece de respaldo legal. Argumenta que a penhora há de ser deferida, com fundamento no art. 833, § 2.o do CPC, pois os honorários advocatícios têm natureza alimentar. Acrescenta que o agravado é devedor contumaz, uma vez que possui outras execuções contra si, nas quais também não foram localizados bens passíveis de constrição. No que toca à urgência da medida, assevera que foi determinado o arquivamento do feito caso não venha a indicar outros bens no prazo de três dias, o que frustrará a efetividade do processo. Pugna pela concessão da liminar para suspender a tramitação da Execução de Título Extrajudicial no 0708376-50, em trâmite perante o 2o Juizado Especial Cível de Brasília/DF, bem como para determinar, liminarmente, o bloqueio/penhora mensal de 30% do salário da parte agravada até que seja satisfeita a dívida. Ao fim, requer seja confirmada a antecipação de tutela recursal, reformando-se a decisão a quo.

II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 14986109). Liminar deferida (ID 15236097). As contrarrazões não foram apresentadas (ID 16250439).

III. Em que pese o Código de Processo Civil prever, em seu art. 833, IV, a impenhorabilidade de salários, o colendo Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o dispositivo, admitiu a sua relativização nos casos em que preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família, ainda que para pagamento de dívidas que não alimentícias. Neste sentido: “A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais (...) A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família” (Corte Especial, EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018).

IV. Denota-se do feito de origem que, regularmente citada, a parte executada não efetuou o pagamento, nem indicou bens à penhora (ID origem 33102683). Procedeu-se à pesquisa de bens junto ao sistema BACENJUD e RENAJUD, as quais, no entanto, retornaram infrutíferas, salvo pelo bloqueio da quantia de R$ 106,34 (cento e seis reais, trinta e quatro centavos), levantada pela parte exequente (ID 42442473), porém insuficiente para a satisfação da dívida. Sobreveio, então, o pedido de penhora de 30% da remuneração do devedor, o qual restou indeferido, tendo sido a parte exequente intimada a indicar bens passíveis de penhora, em três dias, sob pena de arquivamento do feito (ID 58869745). A decisão agravada foi proferida em execução de título extrajudicial, lastreada em contrato de honorários advocatícios, os quais, segundo entendimento do colendo STJ, possuem natureza alimentar (AgInt no AREsp 1473266/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 13/12/2019).

V. Ademais, há que se ressaltar que os honorários advocatícios se enquadram na hipótese da exceção prevista no art. 833, §2o do Código de Processo Civil, pois constituem verba de natureza alimentar, consoante dispõe o art. 85, §4o, também do CPC, de sorte que o limite da constrição deverá ser analisado em cada caso concreto, pena de se comprometer a subsistência do executado.

VI. Vale ressaltar que o benefício previdenciário que se pretende incidir a penhora foi obtido pelo trabalho realizado pelo advogado agravante, tendo sido, inclusive, estipulado nas disposições do contrato de honorários, que o seu pagamento ocorreria com o desconto mensal de 30% do benefício durante os 12 primeiros meses a contar de sua concessão.

VII. A par do que restou delineado, não tendo sido demonstrado que a penhora incorrerá em prejuízo à subsistência da parte executada, a fim de possibilitar a satisfação do crédito alimentar do agravante e considerando a relativização da impenhorabilidade da verba salarial, já reconhecida pelo STJ, entende-se pelo deferimento da medida, no percentual requerido, até a quitação do débito.

VIII. Agravo de instrumento conhecido e provido para determinar a penhora, diretamente sobre a verba salarial parte da agravada, no percentual de 30% (trinta por cento) de seu salário líquido até a quitação integral do débito. Custas recolhidas. Deixo de arbitrar honorários advocatícios ante ausência de recorrente vencido.

IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.